Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022621-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGUIDA DEL GROSSI ROSA - CPF: 531.869.901-49 (AGRAVANTE), ANERIO CARLOS DEL GROSSI - CPF: 582.079.539-34 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2a VARA ESP. FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (AGRAVADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ANEZIO DEL GROSSI (ESPÓLIO) - CPF: 011.483.389-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 494.080.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A CITAÇÃO DE HERDEIROS SEM INTERESSE JURÍDICO DIRETO. IMPERTINÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão dos filhos do primeiro casamento do falecido Anézio Del Grossi no polo passivo da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável post mortem, proposta em face do espólio de Maria Alves de Souza, bem como a realização de diligência via sistema INFOSEG para fins de localização e citação dos referidos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em ação exclusivamente declaratória de união estável post mortem, sem repercussões patrimoniais imediatas, é juridicamente necessária a formação de litisconsórcio passivo com os herdeiros do falecido companheiro.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em ações declaratórias de reconhecimento de união estável post mortem sem cumulação com partilha, não se impõe a inclusão dos herdeiros do falecido no polo passivo, por ausência de interesse jurídico direto.

4. A determinação judicial que impôs a citação dos herdeiros mostra-se desprovida de respaldo legal e contrária aos princípios da congruência, da economia e da celeridade processual (CPC, art. 4o).

5. A eventual repercussão patrimonial da declaração de união estável deverá ser discutida no juízo do inventário de Anézio, não se justificando sua antecipação nesta ação.

6. A tese de prescrição do direito de petição de herança, embora não imprescindível ao deslinde do recurso, reforça a ausência de interesse jurídico dos herdeiros na presente demanda, nos termos da tese firmada no Tema 1.200 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para afastar a inclusão dos herdeiros do primeiro casamento de Anézio Del Grossi no polo passivo da ação originária, bem como a realização de diligência para sua citação.

Tese de julgamento:

“1. Em ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem, sem cumulação com pedido de partilha, não é obrigatória a inclusão dos herdeiros do falecido no polo passivo da demanda.

2. A determinação de sua citação constitui medida processualmente indevida, por ausência de interesse jurídico direto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANERIO CARLOS DEL GROSSI E AGUIDA DEL GROSSI ROSA em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos n.o 1011390-67.2025.8.11.0041- Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável post mortem - ajuizada em face do espólio de Anézio Del Grossi e de Maria Alves de Souza.

A controvérsia recursal gira em torno de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a inclusão dos filhos do primeiro casamento de Anézio Del Grossi no polo passivo da demanda, afastando a alegação de prescrição do direito de herança por parte desses herdeiros, determinando a realização de diligência via INFOSEG para localização e posterior citação de tais herdeiros.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, na peça recursal, sustentam inicialmente que a decisão impugnada, embora nomeada como "despacho", possui conteúdo decisório e natureza de decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, do CPC, razão pela qual se mostra plenamente impugnável por meio de Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, IX, do mesmo diploma processual, por tratar de inclusão de litisconsorte necessário.

Argumentam que a exigência de inclusão dos herdeiros do primeiro casamento, sem demonstração de interesse jurídico direto ou relação com o objeto da ação — qual seja, o reconhecimento da união estável —, viola os princípios da economia e da celeridade processual, e configura indevida extensão dos efeitos subjetivos da demanda.

Defendem que a ação ajuizada tem caráter meramente declaratório, não envolvendo partilha ou reconhecimento de direitos hereditários, motivo pelo qual a presença dos referidos herdeiros não seria obrigatória, não havendo entre eles e a falecida Maria Alves de Souza qualquer vínculo jurídico que justifique sua intervenção obrigatória no feito.

Aduzem, ainda, que o prazo para exercício do direito de petição de herança por parte dos filhos do primeiro casamento de Anézio se encontra fulminado pela prescrição decenal, tendo transcorrido mais de 11 (onze) anos desde a abertura da sucessão (falecimento em 29.04.2014), sem qualquer iniciativa dos referidos herdeiros no sentido de reivindicar herança ou impugnar a posse exercida por Maria Alves de Souza ou seus descendentes.

Para sustentar a tese da prescrição, citam o art. 205 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial a tese fixada no Tema 1.200, segundo a qual o prazo para ajuizamento da ação de petição de herança tem início na data da abertura da sucessão, independentemente da ciência do herdeiro ou da existência de inventário. Sustentam, com base nesse entendimento, que o direito em questão extinguiu-se em 29.04.2024.

Acrescentam que o juízo a quo confundiu os institutos da prescrição aquisitiva (usucapião) com a prescrição do direito hereditário, ao exigir prova de ciência da posse pelos demais herdeiros para afastar a prescrição, desconsiderando o caráter objetivo do prazo prescricional.

Defendem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ante a probabilidade de provimento do agravo (fumus boni iuris) e o risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora), consubstanciado na morosidade indevida, nos custos processuais excessivos e no possível tumulto processual decorrente da indevida inclusão de terceiros na lide.

Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à diligência de localização e citação dos herdeiros do primeiro casamento, e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição e o afastamento do litisconsórcio necessário.

A liminar foi deferida (id.n.o 301695377)

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Anério Carlos Del Grossi e Aguida Del Grossi Rosa
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta em face do espólio de Maria Alves de Souza, que determinou a inclusão dos filhos do primeiro casamento de Anézio Del Grossi no polo passivo da demanda, bem como a realização de diligência via sistema INFOSEG para fins de localização e citação dos referidos herdeiros.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à legalidade da determinação judicial que impôs a formação de litisconsórcio passivo com Giancarlo Del Grossi, Alessandra Del Grossi e, por sucessão, os herdeiros de Cristina Del Grossi, todos filhos de anterior casamento do falecido Anézio Del Grossi.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente ação de origem possui natureza estritamente declaratória, tendo como escopo o reconhecimento da união estável entre os falecidos Anézio Del Grossi e Maria Alves de Souza, sem formulação de pedido de partilha, adjudicação de bens ou inclusão direta no espólio de Anézio. Conforme ressaltado pelos próprios autores e admitido pelo juízo de origem, o espólio de Anézio tramita em juízo diverso, com herdeiros devidamente habilitados e sem questionamento patrimonial nestes autos.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, em ações declaratórias de união estável post mortem, os herdeiros do falecido não detêm interesse jurídico direto que imponha sua inclusão obrigatória no polo passivo, salvo se a demanda envolver efeitos patrimoniais imediatos e diretos sobre o espólio, especialmente no tocante à partilha de bens. Nesse sentido:

“Ação de reconhecimento de união estável post mortem tem natureza eminentemente declaratória. Os filhos do falecido, embora possam ter interesse reflexo, não são litisconsortes necessários, salvo se houver cumulação com pedido de partilha.”
(
STJ, REsp 1.759.652/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/09/2020
)

Assim, em ações que, como na hipótese, visam apenas a declaração do vínculo afetivo entre os falecidos, sem ingerência na partilha do espólio de Anézio, não se justifica a inclusão de seus herdeiros no polo passivo. A exigência judicial de sua citação configura medida processualmente impertinente, contrária aos princípios da congruência, da economia e da celeridade processual (art. 4o, CPC), e até mesmo à boa técnica jurisdicional, na medida em que subverte os limites da lide estabelecida.

Ademais, a eventual existência de efeitos reflexos sobre os direitos sucessórios não torna os herdeiros do falecido litisconsortes necessários nesta ação. Eventual repercussão patrimonial futura deverá ser examinada e discutida no juízo do inventário de Anézio, se for o caso, mediante provocação adequada.

Quanto à alegação de prescrição do direito de petição de herança, observa-se que os agravantes a apresentaram na origem como fundamento para afastar a formação de litisconsórcio com os herdeiros do primeiro casamento de Anézio. O juízo a quo afastou sumariamente a tese, ao fundamento de que não haveria prova de ciência dos herdeiros quanto à posse dos bens, afirmando que não se demonstrou a abertura de inventário de Anézio ou a formal cientificação dos herdeiros preteridos.

Com o devido respeito, tal fundamentação padece de confusão entre os institutos da prescrição extintiva (art. 205 do Código Civil) e da usucapião. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou, por meio da tese firmada no Tema 1.200 dos recursos repetitivos, que o prazo de prescrição para ajuizamento da ação de petição de herança tem início na data da abertura da sucessão, ou seja, na data do óbito, independentemente da ciência do herdeiro ou da existência de inventário. Eis o teor da tese:

“O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.”

No caso, Anézio faleceu em 29/04/2014. Transcorreram, portanto, mais de 11 anos até a propositura da presente ação, sem qualquer medida judicial conhecida nos autos por parte dos filhos do primeiro casamento visando à proteção de eventual direito hereditário. O próprio juízo de origem, ao destacar que o inventário de Anézio tramita em outro juízo com herdeiros habilitados, fornece indício robusto de que esses filhos tinham plena ciência da abertura da sucessão e não reivindicaram judicialmente qualquer suposto direito sobre bens eventualmente na posse de Maria ou seus descendentes.

Não obstante, cumpre registrar que o reconhecimento da prescrição do direito de petição de herança não se impõe como condição necessária para o acolhimento do presente agravo. A matéria é aqui enfrentada exclusivamente como argumento de reforço técnico-jurídico para demonstrar a inexistência de interesse jurídico direto dos herdeiros do primeiro casamento no objeto desta ação declaratória, não se tratando de julgamento definitivo da questão.

Desse modo, revela-se juridicamente indevida e processualmente desnecessária a inclusão dos filhos do primeiro casamento de Anézio no polo passivo da presente ação, sendo igualmente inadequada a determinação de diligência via sistema INFOSEG para localização e citação.

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, por consequência, afastar a determinação de inclusão dos herdeiros do primeiro casamento de Anézio Del Grossi no polo passivo da presente demanda, bem como a realização da diligência INFOSEG para sua localização e citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025